Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0704272-50.2021.8.07.0014 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 70785037) proferida na ação de reparação de danos proposta por GN STETIC APARELHOS PARA ESTÉTICA E FISIOTERAPIA LTDA em face de PATRICK DE SOUZA DA SILVA, MASTERCARD BRASIL LTDA e REDECARD S.A. Ao compulsar os autos, verifico que os apelados não foram intimados para apresentar contrarrazões ao recurso da parte autora, embora a apelada MASTERCARD BRASIL LTDA já tenha apresentado sua contestação (id. 70785043). Diante disso, intime-se os demais apelados, PATRICK DE SOUZA DA SILVA e REDECARD S.A., para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, tornem-se os autos conclusos. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator